Tribunal: TJDFT
Processo: 0720213-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720213-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: VALERIA FERREIRA DE MENEZES DESPACHO Aguarde-se, na Secretaria, o transcurso do prazo indicado na petição de ID 56533939. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator